Tribunal: TJES
Processo: 5004702-09.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004702-09.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: IVINA DA SILVA PEREIRA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 12 HORAS. VOO NACIONAL. ALEGAM AS AUTORAS QUE O SEU VOO DE VOLTA DE RECIFE/PE SOFREU ATRASO, RAZÃO PELA QUAL PERDERAM UMA CONEXÃO E SÓ CHEGARAM AO DESTINO FINAL MAIS DE CINCO HORAS EM RELAÇÃO AO PREVISTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$5.000,00 A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS A CADA AUTORA. RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, E ALTERNATIVAMENTE REQUER SEJA REDUZIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
. O ATRASO DE VOO CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PORQUE IMPLICA EM DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, NOTADAMENTE PORQUE POR PERÍODO SUPERIOR A 5 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. CHEGADA AO DESTINO EM HORÁRIO AVANÇADO DA NOITE, IMPONDO QUE AS RECORRENTES SE SUBMETESSEM A VIAGEM POR ESTRADA ATÉ SUA CIDADE EM MOMENTO EM QUE JÁ PODERIAM ESTAR REPOUSANDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS EM DEFESA PARA O ATRASO DO VOO. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO CONSIDERANDO SEU EXCESSO, SEM QUE OUTRAS SITUAÇÕES TENHAM SIDO APRESENTADAS DE MODO A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO . INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA O IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A CADA AUTORA. NO RESTANTE,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)